Tribunal: CARF
Processo: 10880.929074/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929074/2010-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.696 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação,
ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza
denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo
pagamento do débito confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella, que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929074/2010-03
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 1402-
002.309, da Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção, de , que foi assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1402-002.309
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/Dcomp. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA.
CABIMENTO. Às declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse
da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, uma vez que a extinção do
crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN) não se confunde com a extinção
por meio de compensação (art. 156, II do CTN). Sob essa ótica, cabível a exigência da
multa de mora sobre o tributo extinto por compensação pleiteada após a data de seu
vencimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Caio Cesar Nader Quintella, Lucas Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e
Demetrius Nichele Macei, que votaram por dar provimento. Designado o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto vencedor.
O sujeito passivo questiona a decisão recorrida quanto ao cabimento da denúncia
espontânea em caso de compensação.
Em 22 de maio de 2017 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim observando quanto à demonstração da divergência jurisprudencial:
(...)
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdãos apresentados como
paradigmas:
Acórdão no 1801-002.053, de 30.07.2014:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea também se configura com a quitação do tributo formalizada por
meio de compensação, pleiteada anterior ou contemporaneamente à declaração do
débito, devendo ser afastada a imposição da multa de mora.
Consta no voto condutor do Acórdão no 1801-002.053, de 30.07.2014:
No caso sob análise, em maio de 2004, a recorrente apresentou DCTF com valor para
a CSLL de janeiro de 2004 em R$ 124.904,04. A PERDCOMP foi apresentada em 16
de junho de 2004, com o valor majorado para R$ 139.013,31. O crédito tem origem no
recolhimento indevido feito em 13 de maio de 2004.
Portanto, a diferença ainda não confessada em DCTF, e inserida na DCOMP, foi de R$
14.109,27 (DCOMP – DCTF).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Como esse valor só foi confessado quando do pleito pela compensação, os marcos
temporais exigidos pelo STJ, em definição posta em recurso repetitivo (RESP
1.149.022/SP) estão atendidos quanto à antecipação ou concomitância do pagamento
do débito declarado e confessado.
Resta definir se a compensação seria equiparada ao “pagamento” disposto no artigo
138 do Código Tributário Nacional, para os fins de caracterização da espontaneidade
da conduta do sujeito passivo. [...]
Naquela ocasião, acompanhando o relator, manifestei-me pela equivalência em tela,
considerando que a compensação é apenas a afetação de um pagamento anterior, que
foi realizado indevidamente e está disponível para ser utilizado. Pela mesma razão,
entendo que a equivalência em tela deve ser reconhecida para fins de verificação da
denúncia espontânea, [...].
Por todos esses aspectos, assento a procedência parcial da argumentação da
recorrente quanto à desnecessidade, pela configuração da denúncia espontânea, de
adição da multa de mora ao débito compensado, limitando a espontaneidade aos R$
14.109,27 (que somente foram confessados com a DCOMP).
Os demais argumentos veiculados no recurso voluntário ficam prejudicados, pelo
acolhimento do tema central de mérito, que conduz à homologação total da
compensação pleiteada nos autos.
Acórdão no 3403-003.628, de 18.03.2015:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
São equivalentes o recolhimento por meio de DARF e a compensação por meio de
DCOMP para o efeito de configuração da denúncia espontânea, na forma do art. 138
do CTN.
Consta no voto condutor do Acórdão no 3403-003.628, de 18.03.2015:
E não poderia ser diferente, pois a única diferença entre o recolhimento e a
compensação está em que, na compensação, o contribuinte usa um excesso de um
recolhimento que realizou anteriormente em valor maior que o devido, ou seja, utiliza
parte de um recolhimento que já existe, mas que fez indevidamente ou em valor maior
do que deveria.
Ora, isto significa que, nesta situação, o Fisco detém em seus cofres valores que foram
recolhidos a maior pelo contribuinte.
O contribuinte, portanto, por meio da compensação, utiliza valores que lhe pertencem,
mas que já estão nos cofres públicos, em poder do Fisco, sendo por isso de rigor que se
prestigie a possibilidade de utilizá-los para o pagamento, não havendo qualquer razão
para que se impeça tal possibilidade, condicionando obtusamente o direito do
contribuinte ao recolhimento por meio de guia DARF!
Ademais, cumpre observar que no caso de a compensação apresentada vir a ser
negada, o Fisco cobrará do contribuinte o pagamento do débito confessado, e assim o
fará em valores atualizados, inclusive com a cobrança da multa, de maneira que, ao fim
e ao cabo, será honrada a obrigação tributária, sem qualquer prejuízo para o Fisco.
Entendo, enfim, que está configurada a hipótese de aplicação da denúncia espontânea
no presente caso, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade, para o efeito
prático de afastar a aplicação e exigência de qualquer tipo de multa, inclusive a multa
de mora.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que a
denúncia espontânea também se configura com a quitação do tributo formalizada por
meio de compensação, pleiteada anterior ou contemporaneamente à declaração do
débito, devendo ser afastada a imposição da multa de mora. São equivalentes o
recolhimento por meio de DARF e a compensação por meio de DCOMP para o efeito
de configuração da denúncia espontânea, na forma do art. 138 do CTN.
Consta no voto condutor no acórdão recorrido:
A questão gira em torno da definição se a compensação, hipótese de extinção de crédito
elencada no art. 156, inciso II, do CTN poderia ser equiparada a pagamento, nos
termos do art. 138 do CTN. O i. Conselheiro Relator entendeu que sim. Filio-me à
corrente que entende que pagamento e compensação não podem ser equiparados, tanto
que o legislador elencou-as como hipóteses diversas de extinção do crédito tributário:
o pagamento é previsto no inciso I do art. 156 do CTN, enquanto a compensação é
prevista no inciso II do mesmo diploma legal. Veja-se que o art. 156, em seu inciso VII,
ainda elencou como hipótese de extinção do crédito tributário o pagamento antecipado
e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o.
Portanto, embora pagamento e compensação extingam o crédito tributário, cada um o
faz com suas características e consequências peculiares: enquanto no pagamento não
mais se discute a extinção do crédito tributário, na compensação extinguese o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei
no 9.430/96), ou seja, a declaração de compensação pode ter seus efeitos revertidos
pela autoridade administrativa.
O art. 138 do CTN, ao dispor que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, a meu ver, limitou a possibilidade de sua aplicação a uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, qual seja, o pagamento. Quisesse o
legislador que outras hipóteses de extinção fossem aplicáveis para fins de denúncia
espontânea, assim o teria feito expressamente.
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que ainda que às declarações de
compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que
trata o art. 138 do CTN, uma vez que a extinção do crédito tributário por pagamento
(art. 156, I, do CTN) não se confunde com a extinção por meio de compensação (art.
156, II do CTN). Sob essa ótica, cabível a exigência da multa de mora sobre o tributo
extinto por compensação pleiteada após a data de seu vencimento.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, demonstrando qual a legislação tributária que está sendo interpretada de
forma divergente, qual seja, art. 138 do Código Tributário Nacional.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso discute a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, nos casos de compensação tributária, com a
consequente dispensa da multa de mora.
A questão já foi objeto de análise por esta 1a Turma da CSRF, embora em
diferentes composições, sendo o entendimento desta Relatora convergente com o do acórdão
9101-003.559, de 5 de abril de 2018, assim como com os votos condutores dos acórdãos 9101-
004.448, de 9 de outubro de 2019 e 9101-003.689, de 7 de agosto de 2018. Cito trechos deste
último, de relatoria do então conselheiro Luis Flávio Neto, adotando-o como razões de decidir:
(...)
O art. 138 do CTN possui a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O núcleo da presente discussão consiste em saber se o termo “pagamento”, adotado pelo
art. 138 do CTN (acima sublinhado), tem o sentido restritíssimo de “quitação em
dinheiro” ou se contempla acepção mais ampla de adimplemento, abarcando, no caso, a
compensação tributária.
De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
“pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em sua acepção mais
ampla de adimplemento. É o que se verifica em variados exemplos colhidos tanto de
leis ordinárias como de leis complementares, conforme se passa a analisar antes de
adentrar ao mérito em si do art. 138 do CTN.
Primeiramente, note-se a redação do art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Note-se que o CTN utilizou a dicção “antecipar o pagamento” no sentido de antecipar o
adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não há dúvidas que o
contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá
consumar o típico “lançamento por homologação” tutelado pelo art. 150 do CTN.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira e
Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do
CTN:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
ART.
74
DA
LEI
9.430/96.
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS: LEI 10.637/02 E LEI 10.833/03. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NOV/1998.
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO DA COMPENSAÇÃO. MAI/05. TRANSCURSO DE
PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL. ART. 150, §4o, DO CTN.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO ANTECIPADO.
1. No caso concreto, o crédito tributário foi constituído na data do protocolo do
pedido de compensação (10/11/1998), por força do §4o do art. 74 da Lei n.
9.430/96. Logo, como até maio de 2005, a Administração não havia se
manifestado sobre o referido pleito, ocorreu a homologação tácita prevista no
§4o do art. 150 do CTN. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1320994/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/10/2014, DJe 22/10/2014)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
1. O prazo decadencial para o lançamento suplementar de tributo sujeito a
homologação recolhido a menor em face de creditamento indevido é de cinco
anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 07/11/2011; AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, DJe 29/06/2012. 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1318020/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe
27/08/2013)
(...)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que, tal como se dá com os outros
dispositivos citados, incluindo o art. 150 do CTN, embora o art. 138 do CTN,
textualmente adote o termo “pagamento”, não procura restringir o instituto da denúncia
espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o adimplemento em
sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.
A Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela Nota
Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o propósito de
colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de “pagamento”, para abrager
hipóteses de adimplemento como a “compensação”, in verbis:
“18. Com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

equivalem; ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a
compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao dar
nova redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à
compensação o mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das
multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analogia, prevista como método de integração da
legislação pelo art. 108, I, do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso resta
configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN”
O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não merece
reparo.
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação
não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência
do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e. STJ, é
importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao entendimento que
acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do STJ apresentam precedentes
em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de forma que o termo “pagamento”
assuma a acepção de “adimplemento”. Conforme a interpretação levada a termo nos
julgados a seguir, há denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito
tributário antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pagamento em
dinheiro ou compensação:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR
E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias,
refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com acompensação de tributos. Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em
procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de compensação.
Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal,
as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010,
Observo, ademais, que no acórdão 9101-004.448, de 9 de outubro de 2019, o
redator designado faz menção ao acórdão 1301-003.691, sessão de 24 de janeiro de 2019, de
lavra do então Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, que, em suas palavras “em voto
absolutamente brilhante sobre o tema, no qual, em resumo, demonstra-se à saciedade que o
CTN, em inúmeras passagens, trata o termo “pagamento” no sentido de “adimplemento”, não
havendo que se tomar o “pagamento” citado no art. 138 do CTN como a hipótese de extinção
do crédito tributário prevista no inciso I do art. 156 do CTN”.
Transcrevo, por oportuno, trechos daquele voto citado:
(...)
Cabe agora enfrentar a questão da eficácia da compensação tributária, para fins de
aplicação do art. 138 do CTN.
O tema da possibilidade de compensar o tributo objeto de retificação das declarações do
contribuinte é tormentoso no âmbito do CARF, não faltando manifestações em ambos
os sentidos.
[...]
Uma investigação histórica acerca de seu escopo é essencial para a correta compreensão
do dispositivo, mormente em razão do mesmo ter sido elucidado de forma expressa nos
trabalhos da comissão de elaboração do Código Tributário Nacional, sob a batuta de
Rubens Gomes de Sousa, constituindo a exposição de motivos dessa lei 4:
[4 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Trabalhos da Comissão Especial do Código
Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p.245.]
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Por último, o art. 174 abre exceção ao princípio da objetividade, admitindo a
exclusão da responsabilidade penal nos casos de denúncia espontânea da infração
e sua concomitante REPARAÇÃO. A regra, que vem do art. 289 do Anteprojeto,
já é consagrada pelo direito vigente (Consolidação das Leis do Impôsto de
Consumo, Decreto no 26.149 de 1949, art. 200), rejeitada em consequência a
sugestão supressiva 1.048, prejudicadas as de ns. 23, 200, 221, 379, 419 e 799
por não ter sido aproveitado o restante do citado art. 289, e ainda as de ns. 46, 49,
231 e 234 por falta de objeto, visto que objetivam exatamente o que no art. 174
se dispõe.
49. (A) Idem. (B) Acrescentar dispositivo novo com a seguinte redação:
"Nenhuma penalidade será aplicada ao contribuinte que, em qualquer tempo,
antes de instaurado o processo fiscal, apresentar-se espontâneamente à
Repartição fiscal competente para REGULARIZAR a sua situação para com o
fisco". (C) Omissa; (D) Prejudicada5.
[5 Idem, ibidem, p. 417.]
Como se vê, o dispositivo sempre teve em vistas a reparação do dano causado pela
infração, é dizer, o atendimento ao interesse do Erário, que se encontra satisfeito através
de qualquer dos meios de extinção do crédito tributário, com o suficiente adimplemento
da exação. Visa, pois, a regularização do contribuinte que espontaneamente comparece
à repartição para quitar o tributo devido - esse é o real conteúdo normativo do art. 138
do CTN.
Os principais argumentos suscitados em sentido contrário dizem respeito: i) ao fato da
compensação e o pagamento serem arrolados no art. 156 do CTN como formas de
extinção do crédito tributário; e ii) à circunstância do pagamento extinguir o crédito a
partir do momento em que realizado, enquanto a compensação está sujeita a posterior
homologação, sob condição resolutória, podendo ser confirmada ou não a quitação do
tributo, a depender da homologação da compensação. Além disso, faz-se referência
também a recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no
REsp 1.568.857, em julgamento realizado em 16/05/2017.
Em relação ao primeiro argumento, de que o CTN foi taxativo na distinção entre
pagamento e compensação, como formas de extinção do crédito tributário, trata-se de
um ponto que, data vênia, é apenas parcialmente correto.
Na verdade, a despeito da cientificidade empregada na elaboração do CTN, a referida
distinção semântica entre os termos "pagamento" e "compensação" é utilizada (ainda
sem muito rigor) apenas em uma parte específica da legislação, no Capítulo IV do
Título III, correspondente ao intervalo entre os arts. 156 e 174. No restante do CTN, a
expressão "pagamento" é utilizada de forma indiscriminada, como sinônimo de
adimplemento. Estender a distinção do trecho apontado acima para o restante do Código
implicaria em situações absolutamente canhestras e sem qualquer sentido técnico.
Vejamos alguns exemplos:
[...]
Art. 82 (...)
§ 2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser
notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento
e dos elementos que integram o respectivo cálculo.
Este dispositivo se refere ao lançamento de contribuição de melhoria, determinando que
no ato administrativo deverá ser informado o prazo para pagamento. Se considerada a
distinção entre pagamento e os demais métodos de extinção do crédito tributário, estar-
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

se-ia concluindo que a única forma de se quitar dívida da referida contribuição seria
através do pagamento em sentido estrito.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Novamente, o termo pagamento é utilizado no sentido de inadimplemento do tributo,
abarcando todas as formas de extinção.
Art. 108. (...)
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Novamente o dispositivo estabelece que a obrigatoriedade do adimplemento da
obrigação tributária não pode ser afastado através de um juízo de equidade. A invocação
da distinção mencionada anteriormente geraria o resultado absurdo de que a equidade
não poderia dispensar o pagamento do tributo, mas poderia obstar a compensação de
ofício, nos casos cabíveis legalmente, o que não faz sentido.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
Esse dispositivo talvez seja o mais representativo da erronia da interpretação dada pela
DRJ ao art. 138 do CTN. Caso levada às últimas consequências, teríamos que convir
que qualquer meio de adimplemento da obrigação, que não seja o pagamento, não teria
efeitos extintivos, já que o objeto da prestação seria um dar específico (pagamento).
O dispositivo claramente utiliza a expressão "pagamento" no sentido de adimplemento -
este sim, a obrigação do contribuinte, após a realização do fato gerador.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
Novamente, a expressão é utilizada como sinônimo de "adimplemento". Caso contrário,
adotando de forma extrema a distinção entre "pagamento" e "compensação", poderíamos
argumentar contrario sensu que as convenções particulares relativas à responsabilidade
pela compensação do tributo, ou pela dação de bens em pagamento, poderiam ser opostas
à Fazenda Pública, o que é, novamente, um absurdo técnico.
No art. 125, nova situação esdrúxula: teríamos que aceitar, à luz da referida distinção, que
no caso de um dos coobrigados compensar ou realizar dação de bem, para extinguir o
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

tributo que deve solidariamente, essa prestação não aproveita aos demais, que
continuariam devedores da integralidade do crédito tributário.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Mais uma vez: aplicada a distinção em questão, seríamos obrigados a reconhecer que nos
casos de lançamento por homologação, o contribuinte não poderia compensar o tributo
por ele constituído, pois a lei exigiria a antecipação de pagamento - essa leitura,
obviamente, contrasta com diversos outros dispositivos legais e se constitui em rotundo
absurdo, haja vista ser absolutamente cediça a transmissão de DCOMPs para a extinção
de créditos tributários constituídos pelo próprio contribuinte.
E mais, mesmo entre os arts. 157 a 164 do CTN verificamos hipóteses em que a
expressão "pagamento" é utilizada no sentido de "adimplemento":
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o
vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o
sujeito passivo notificado do lançamento.
Contrario sensu o prazo de vencimento não se aplicaria nos casos em que o contribuinte
opte por adimplir a obrigação através de compensação?
Mesmo no artigo 164, que versa sobre a ação de consignação em pagamento, o seu §2o
chama essa medida, hipótese de extinção prevista no art. 156, VIII do CTN, de
pagamento:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente
pelo sujeito passivo, nos casos:
§ 2o Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a
importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a
consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Na senda percorrida pela DRJ, chegaríamos a uma situação esdrúxula: o sujeito procedeu
à denúncia espontânea de infração, e ao tentar recolher o valor aos cofres públicos
encontrou resistência do órgão arrecadador. Para superar a mora accipiendi, utiliza-se da
ação de consignação em pagamento (que, na literalidade do art. 156, é meio distinto do
pagamento), e deposita o valor em juízo. Julgada procedente a ação, a RFB poderia lhe
cobrar a multa moratória, pois a extinção se deu através de ação de consignação, e não
através de pagamento.
Por fim, uma última menção que nos parece definitiva:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

O dispositivo menciona expressamente "modalidade do seu pagamento", reconhecendo
que o "pagamento" aí é utilizado como gênero de modalidades de extinção do crédito
tributário, e não como o pagamento em moeda corrente. Ou alguém diria que o sujeito
não tem direito à restituição do valor de bem imóvel dado para a extinção do tributo
devido?
A menção dos dispositivos é longa, mas não exaustiva, e tem a função de demonstrar que
a expressão "pagamento" não é utilizada em um sentido estrito no CTN. Pelo contrário,
ela é reiteradamente utilizada no sentido de "adimplemento", sentido este que é
compatível com diversas formas distintas de extinção do crédito tributário, e igualmente
adequado a uma leitura originalista, genética, do art. 138 do CTN, que se refere
expressamente à reparação do dano, e não ao pagamento do tributo - independente da
forma de extinção, se por pagamento ou por compensação, o Erário será atendido.
Desse modo, considerada a distinção entre pagamento e os demais meios de
adimplemento do crédito tributo, o CTN seria conduzido a regras absolutamente
desprovidas de lógica. Como já dissera, há muito, Carlos Maximiliano, em sua clássica
obra sobre Hermenêutica Jurídica, "Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não
de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a
conclusões inconsistentes ou impossíveis." 6
Passando ao segundo argumento, de que pagamento extinguiria o crédito
instantaneamente, enquanto a compensação está sujeita a posterior homologação, sob
condição resolutória, podendo ser confirmada ou não a quitação do tributo, temos que o
mesmo também não procede.
De pronto, a premissa assumida, de que o pagamento extingue o crédito tributário
instantaneamente, se revela equivocada.
Basta rememorar que no caso de pagamento por cheque, o crédito só é considerado
extinto com o resgate deste pelo sacado, nos termos do art. 162, §2o do CTN, e no caso de
pagamento através de estampilha, o próprio CTN frisa, no art. 162, §3o, que a inutilização
dele só terá efeito extintivo após a homologação expressa ou tácita da autoridade
administrativa.
E mesmo em relação ao pagamento em moeda, dentro da sistemática do art. 150 do CTN,
por cerca de 50 anos se considerou que o mesmo não possuía eficácia extintiva, ficando
sempre condicionado à homologação do ente fiscalizador, situação esta que foi
modificada apenas com o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, que no exercício de
uma "interpretação autêntica", cuja retroação foi rechaçada pelo Recurso Extraordinário
no 566.621, cuja ementa é expressa:
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts.
150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo
de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova.(RE 566.621, Relator(a): Min. Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, Repercussão Geral).
É dizer, o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente
que antes da LC no 118/2005, o pagamento feito na sistemática do lançamento por
homologação não tinha natureza extintiva, ficando condicionado à homologação
posterior. A premissa assumida contraria diametralmente o conteúdo normativo do CTN
pré-LC 118/2005, para estabelecer uma distinção que, originalmente, nunca existiu
naquela legislação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Nessa linha, mais um absurdo: teríamos que concordar que o prazo para o pedido de
restituição do tributo seria de 5 anos contados do adimplemento, no caso de pagamento
em moeda corrente, mas 10 anos nos casos em que o adimplemento se deu de outro
modo, retomando a "tese do cinco mais cinco" para os casos em que a extinção não tenha
se dado através de pagamento em sentido estrito.
Voltando os olhos à compensação, o art. 170 determina:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A exigência de homologação do pedido de compensação para a extinção do crédito não
advém do CTN, mas de determinação expressa da legislação federal, mormente os arts. 73
e 74 da Lei no 9.430/96, e essa exigência nada mais é do que uma garantia do Erário, para
evitar que o contribuinte utilize créditos inexistentes para quitar tributos devidos. Mas a
forma que essa garantia é realizada não é estabelecida de forma alguma pelo CTN - pelo
contrário, cabe ao ente tributante regulamentá-la.
E tampouco a exigência de garantias é um privilégio da compensação: o art. 162, §1o
determina que a legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o
pagamento por cheque ou vale postal. Ora, seria plenamente possível que o ente tributante
criasse uma lei exigindo que os pagamentos por cheque ou vale postal ficassem sujeitos à
homologação da autoridade, submetendo-se a regime similar ao da compensação, sem que
qualquer pessoa contestasse a sua natureza de "pagamento".
No sentido oposto, também seria plenamente possível (e tem se tornado uma realidade,
com os fast tracks de aproveitamento de créditos) que o legislador estabelecesse um
sistema de validação prévio do crédito ou do contribuinte (como nos programas de
discriminações positivas) que dispensasse a homologação posterior da compensação
efetuada - sem que qualquer pessoa ousasse defender que agora deveria se chamar
"pagamento".
Esse argumento se baseia no art. 74, §2o da Lei no 9.430/96, que diz:
Art. 74. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Caso não existisse o referido dispositivo, em lei ordinária federal, o alcance do art. 138 do
CTN, que tem natureza de lei complementar e alcance de norma geral, seria ampliado por
conta disso? Certamente que não. O raciocínio inverso deixa claro que o estabelecimento
de condições e garantias à compensação não afeta o conteúdo das regras estabelecidas
pelo CTN, especialmente aquela relativa à denúncia espontânea.
Como se vê, o critério da sujeição a homologação é absolutamente frágil, não
encontrando respaldo no CTN e decorrente de uma compreensão equivocada das
garantias que são atribuídas ao crédito tributário.
Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado, temos que, de fato, há
um entendimento preponderante em favor da tese encampada pela decisão a quo, no
sentido de que a compensação não poderia gerar os efeitos da denúncia espontânea.
Como explica Thais de Laurentiis, a ratio decidendi dos acórdãos baseia-se
exclusivamente no fato de a extinção do crédito tributário por meio de compensação estar
sujeita à condição resolutória de sua homologação, conforme determina o art. 74, §2o da
Lei no 9.430/967, adotando a tese já suficientemente rechaçada anteriormente.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Aduz essa Conselheira, no seu voto vencedor no Acórdão no 3402-003.486, que em razão
do próprio conceito de compensação tributária, qual seja, sistemática que acarreta num
encontro de contas, tendo como resultado a extinção de duas obrigações contrapostas:
relação jurídica tributária, em que o contribuinte tem débito perante o Fisco; e relação
jurídica de restituição de indébito ou ressarcimento, na qual o contribuinte tem direito a
crédito a ser pago pelo Fisco, até o limite que se equivalerem (artigo 170, CTN e artigo 74
da Lei n. 9.430/96). Há, portanto, concomitante pagamento de tributo e restituição do
indébito ou ressarcimento do tributo. Ou seja, na compensação tributária há sim
pagamento, com o único diferencial de que tal pagamento ocorre simultaneamente com a
restituição ou ressarcimento de tributos, de modo que tal encontro de contas se anula
mutuamente.
Vejamos, por exemplo, o precedente firmado no REsp 1.122.131/SC, de relatoria do Min.
Napoleão Nunes, no qual se reconhece que a compensação é espécie de pagamento:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O
PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Trata-se de extinção do crédito
tributário mediante compensação de ofício; circunstância que o Recorrente
afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da MP 303/06, o qual prevê
hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese
de compensação de tributos, porquanto tal expressão (compensação) deve ser
entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação
fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg no Ag.
1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRg no
Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido. (REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
(...)
De se ressaltar que o voto acima se apoia, também, em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de 2016, portanto posterior ao julgado citado no voto vencedor do acórdão
recorrido. Isso só demonstra que, até mesmo no STJ, a questão ainda não resta pacificada.
Há diversas decisões de turmas ordinárias deste CARF neste mesmo sentido, tanto
nesta 1a Seção quanto na 3a, podendo-se citar como exemplos os acórdãos 1301-003.69, de 24 de
janeiro de 2019, 1201-001.827, de 27 de julho de 2017, 3301-004.081, de 23 de outubro de 2017,
3301-003.218, de 22 de fevereiro de 2017 e 3201-004.475 de 28 de novembro de 2018.
Observo, não obstante, que a matéria é objeto de ampla discussão e ainda está em
amadurecimento neste CARF, sendo que a posição acima não é a que tem prevalecido mais
recentemente nesta 1a Turma da CSRF, algumas vezes por voto de qualidade, como apontam
os acórdãos 9101-004.670 e 9101-004.649, ambos de 16 de janeiro de 2020, e 9101-005.097, de
setembro de 2020.
Considerando o exposto acima, sugere-se a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Livia De Carli Germano
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado
Em que pesem os robustos argumentos trazidos pela d. relatora sobre a questão
controvertida nos autos, concernente à possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN, aos débitos extintos à destempo por meio de
compensação com outros tributos, a maioria qualificada do colegiado entendeu que tal instituto
não se aplica à tal situação.
Trata-se, sem dúvida, de questão bastante controversa na doutrina que, todavia,
está pacificada na jurisprudência do STJ no sentido do não cabimento do instituto da denúncia
espontânea na quitação de tributos à destempo por meio de Declaração de Compensação.
Tive a oportunidade de relatar esta matéria perante o colegiado da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, no processo administrativo no 10830.900784/2016-24, do qual resultou
o Acórdão no 1302-003.845, cujos fundamentos do voto peço permissão para reproduzir, verbis:
A questão a ser dirimida é se a quitação do tributo por meio de compensação se adequa
ao cumprimento da norma que disciplina o instituto no CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Como se vê, a norma exige duas condições para o beneplácito: a denúncia (declaração)
espontânea do débito, antes de qualquer procedimento fiscal, e o seu pagamento
acrescido dos juros de mora.
Nota-se, inicialmente, que a norma fixa expressamente o "pagamento" do tributo
devido, como uma das condições. Não se refere à quitação ou extinção do débito.
A compensação tributária é, como alega a recorrente, uma das formas de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN, mas não se configura em
pagamento, na medida em que está sujeita posterior homologação, sob condição
resolutória. Ou seja, poderá não ser confirmada a quitação do tributo se a compensação
não for homologada.
Me parece que o dispositivo legal que instituiu a denúncia espontânea é taxativo quanto
às condições para sua aplicação. Se, além da confissão do débito, quisesse eleger
quaisquer forma de quitação do tributo, além do pagamento, teria o legislador utilizado
expressão mais ampla, como a prevista no caput do art. 156 do mesmo código, ou seja a
"extinção".
A jurisprudência deste colegiado, embora tenha oscilado ao longo do tempo, em sua
composição mais recente, aponta nesse sentido. Confira-se alguns julgados recentes:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Acórdão 1302-002.324, de 27/07/2017:
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação,
ainda que antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza
denúncia espontânea e, portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O
instituto da denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo
pagamento do débito confessado.
Acórdão no 1302-003.024, de 15/08/2018:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
A compensação não se equipara a pagamento para fins de configuração de
denúncia espontânea. Não há denúncia espontânea condicional.
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais, em recente decisão,
adotou o mesmo entendimento, conforme acórdão abaixo:
Acórdão no 9101-004.127, de 11/04/2019
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
A jurisprudência do STJ também vai na mesma direção. Confira-se a ementa do AgInt
no Recurso Especial no1.568.857-PR, Relator Ministro Og Fernandes, em 16/05/2017:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
ART.
535
DO
CPC/73.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; AgRg no REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Interessante transcrever a ementa de um dos precedentes mencionados, para maior clareza
do fundamento da decisão, verbis:
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, (Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, 27/11/2016):
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
EXISTENTE.
OMISSÃO
PROVENIENTE DE JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO
SOBRE
O
TEMA
DECIDIDO.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
1. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos
aclaratórios pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios
previstos no art. 1022 do CPC de 2015. In casu, conforme narrado pela
embargante, o acórdão foi omisso, uma vez que não analisou o entendimento
exarado no REsp 1.149.022/SP, julgado pelo rito dos repetitivos.
2. Com efeito, no referido decisum, o STJ entendeu que a denúncia espontânea
não esta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ).
3. Ademais, a Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques firmou o entendimento de que "a
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que
o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".
4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Como já referido neste voto, a jurisprudência do STJ se consolidou nesse sentido,
estando pacificada no âmbito da Primeira Seção daquele tribunal, conforme o acórdão recente no
AgInt no AREsp 1.687.605/RJ, verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt
nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.687.605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Assim, pelas razões acima transcritas, que são perfeitamente aplicáveis ao
presente caso e, adotando-as como fundamento de decidir, voto no sentido de negar provimento
ao recurso especial da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
Acompanhando o bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
concordância com o seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela procedência
do Recurso Especial da Contribuinte e acrescentando mais fundamentos para tanto.
Em relação ao tema da denuncia espontânea manejada pelos contribuintes por
meio de compensação, este Conselheiro, ainda no âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção deste E. CARF já teve a oportunidade de - na condição de Relator - apreciar e julgar
tal tema, como ilustra o v. Acórdão no 1402-002.309, publicado em 11/10/2016.
Entende-se que existem inúmeras normas de Direito Tributário que equiparam o
pagamento à compensação, em todos seus efeitos. Dessa forma, temos, inicialmente, que
considerar que o art. 156 do CTN arrola ambas hipóteses como forma de extinção do crédito
tributário, sem fazer qualquer distinção entre elas1.
Por outro lado, é correto ponderar que existem requisitos e procedimentos formais
específicos para o reconhecimento do crédito objeto de compensação, ao passo que as regras de
quitação por recolhimento são mais simples e objetivas. Nesse esteira, pode-se alegar que o
crédito compensado por DCOMP está sujeito a processo formal e especifico para sua
homologação, podendo ser denegado pela Fiscalização.
Voltando, agora, à analise dos efeitos da compensação, temos que o próprio § 2o,
do art. 74, da Lei no. 9.430/96, que regula a compensação por DCOMP, dispõe que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

Por sua vez, no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
Parágrafo Único do art. 150 do CTN2 traz previsão muito semelhante ao regular seu
recolhimento (pagamento antecipado), rezando que o pagamento antecipado pelo obrigado nos
termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento.
É inegável que ambos normativos atribuem os mesmos efeitos e as mesmas
condições para ambas modalidades de quitação tributária, inclusive se valendo a Lei
Federal de 1996 de redação idêntica àquela empregada no Codex Tributário, naquele
parágrafo único do art. 150, em relação à extinção do crédito por pagamento.
Diante disso, é seguro afirmar que tanto o pagamento, propriamente dito,
como a compensação, por DCOMP, de tributos sujeitos a homologação, são igualmente
condicionados às mesmas regras da verificação Fiscal, possuindo a mesma hipótese
resolutiva e, logo, alcançam o mesmo grau de certeza creditória na satisfação dos débitos.
Confirmando tal equiparação, presente em vários segmentos do sistema
normativo tributário nacional, o art. 28 da Lei no 11.941/2009 alterou a redação do caput e
inseriu parágrafos no art. 6o da Lei no 8.218/91, equiparando as duas condutas do
contribuinte (recolhimento e compensação), para fins de quitação de tributos federais3.

Não obstante, reforçando, mais uma vez, tal pensamento, ainda que não se
reconheça que recolhimento e compensação são institutos idênticos de extinção do crédito
tributário, em relação a tributos sujeitos a lançamento por homologação, confira-se trechos
da Solução de Consulta COSIT no 110, de 07 de maio de 2015, a qual teve como objeto
situação em que o consulente indagava se a apresentação de DCOMP seria meio hábil para
comprovar pagamento em operações de câmbio, exigido no art. 880 do RIR/99:

2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
3 Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância
§1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a
redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento.
§2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o regulam, implicará
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.
§3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

(...)

(...)

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

(...)

(...)

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

No caso, acima apresentado, apesar de possuir objeto um tanto distinto do
presente feito, a Administração Tributária federal afastou a literalidade do texto do art. 880 do
Decreto 3000/1999, aplicando uma interpretação sistemática das normas vigentes, reconhecendo
a eficácia da compensação como prova de pagamento, no sentido de ser apenas necessária uma
verificação de vedação no próprio art. 74 da Lei no 9.430/96 ou em lei específica do tributo a ser
compensado. Concluiu a Receita Federal do Brasil que, no caso de não haver vedações, a
compensação faz as vezes do pagamento.
Transportando o raciocínio, primordial e fundamental, da Solução de Consulta
COSIT no 110/2015 para processo administrativo sob análise, há clara validação e endosso
institucional da eficácia da compensação por DCOMP para fins de equivalência de efeitos a
pagamento. Pelo menos, sem sombra de dúvidas, a interpretação literal do termo pagamento do
artigo 138 do CTN, da qual tenta, agora, se valer o Fisco, cai por terra.
Satisfeita a demonstração da equiparação normativa dos efeitos dos institutos,
pagamento e compensação, e a necessidade de uma interpretação sistemática, deve-se frisar que
a jurisprudência, tanto administrativa como judicial, já enfrentou casos idênticos, decidindo
sobre a matéria em questão.
O entendimento desse E. CARF, inclusive, nas C. Turmas Ordinárias da sua 1a
Seção, não é pacífico sobre o assunto, mas há um considerável número de decisões que acolhem
a compensação como via para o contribuinte proceder legitimamente à denuncia espontânea,
como o Acórdão no 1201-004.427, de relatoria do I. Conselheiro Jeferson Teodorovicz, proferido
recentemente pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção e publicado em 11/12/2020,
exemplifica:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.
(destacamos)
O E. Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui decisões em sentidos
opostos, inclusive exarados pela mesma C. Segunda Turma, curiosamente, publicados com muita
proximidade. Ilustrando a posição favorável em relação utilização da compensação na manobra
da denúncia espontânea, confira-se o seguinte julgado:
EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0077613-7
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 20/08/2015
Data da Publicação: DJe 11/09/2015
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de
Justiça: "A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.696 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.929074/2010-03

efeitos modificativos, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente), Mauro Campbell Marques,
Assusete Magalhães e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
(Destacamos)

À luz de tantos elementos, a conclusão é que um sistema jurídico, então norteado
pela lógica e pela dinâmica racional entre seus objetos, não deve comportar anacronismos ao
contemplar efeitos distintos em relação a elementos que são manifestamente equiparados por
diversas normas, inclusive, algumas delas, de ampla hierarquia kelseniana, alcance e
abrangência.
Diante de todo o exposto, prestando novamente as devidas homenagens à I.
Relatora, acompanha-lhe este Conselheiro para dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital